Tribunal: TJES
Processo: 5000590-59.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-59.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA SILVEIRA TALYULI e outros (61)

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO REGIDO PELA CLT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE PARA FINS DE REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Priscila Silveira Talyuli e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Município de Mimoso do Sul. Os autores, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), requereram a anulação do Edital do Processo Seletivo nº 001/2021, a manutenção dos vínculos laborais e a dispensa de participação em novo processo seletivo, alegando irregularidades na dispensa dos contratos anteriores e omissão na guarda dos documentos referentes aos processos seletivos pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Município de Mimoso do Sul poderia promover novo processo seletivo e dispensar os autores sem justificativa; e (II) determinar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide envolvendo agentes públicos contratados sob regime celetista.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia envolve vínculo contratual regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, conforme previsão expressa no Edital n. 001/2021, o qual estabelece a contratação por tempo indeterminado sob regime celetista.

O art. 8º da Lei n. 11.350/2006 dispõe que, salvo disposição diversa em lei local, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados por gestores locais do SUS submetem-se ao regime da CLT.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho julgar controvérsias derivadas de vínculos celetistas com o poder público, salvo nos casos em que houver lei local dispondo de forma diversa, o que não foi comprovado nos autos.

Diante da natureza celetista da relação jurídica questionada, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça do Trabalho, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no CC n. 182.488/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido parcialmente para declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações envolvendo agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados sob o regime da CLT, nos termos do art. 8º da Lei n. 11.350/2006.

A inexistência de lei municipal dispondo sobre regime jurídico diverso confirma a incidência do regime celetista.

A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para apreciar lides decorrentes de vínculo empregatício celetista com o poder público.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 114, I; Lei n. 11.350/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC nº 182.488/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 30-11-2021, DJe 03-12-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000590-59.2021.8.08.0032.

APELANTES: PRISCILA SILVEIRA TALYULI E OUTROS.

APELADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Priscila Silveira Talyuli e outros
(+ 61, nominados na petição inicial e na sentença)
em face da respeitável sentença
id 9722417, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9722425,
proferida nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por el
e
s contra
Município de Mimoso do Sul
,

que julgou improcedente os pedidos formulados pelos autores.

Nas razões do recurso
(
id 9722436
) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) “não se justificou a promoção de novo Processo Seletivo (001/2021) para o preenchimento das vagas de ACS e ACE e com maior gravidade, não se justificou a dispensa sumária das apelantes”; 2) deve ser considerado o “DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROCESSOS SELETIVOS A QUE SE SUBMETERAM AS APELANTES”; 3) “constata-se que há apelantes que possuem, nesta data, mais de 18 (dezoito) anos de atuação como Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). Existem, ainda, situações em que o período de trabalho supera 25 (vinte e cinco) anos de trabalho”; e 4) “a r. Sentença inverte o ônus probatório e penaliza as apelantes pela alegada ausência de comprovação de regularidade dos processos seletivos anteriores”.

Requereram o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões aduzidas no id 9722436.

Na petição id
11620163
o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Combate às Endemias do Estado do Espírito Santo - SINDACSE/ES requereu a remessa do processo para a Justiça do Trabalho.

Tenho que deve ser reconhecida a
incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual
com a
consequente remessa do processo para a
Justiça do Trabalho
.

O art. 8º da Lei n. 11.350, de 5 de outubro de 2006, estabelece que “Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
tem adotado o entendimento de que a competência para processar e julgar os litígios instaurados entre os agentes públicos e os entes estatais a que servem depende da natureza jurídica do vínculo entre as partes. Nesse sentido: CC n. 160.769/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 26/2/2019. V - Assim, cabe à Justiça Trabalhista o exame das relações empregatícias regidas pela CLT e à Justiça Comum, Federal ou Estadual, aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo, ainda que a contratação seja mediante assinatura de carteira de trabalho... VI - As exceções à regra dependem da existência de legislação local e das peculiaridades sobre a matéria. O art. 8º da Lei n. 11.350/2006 estabeleceu o regime celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local, de modo que ‘será celetista o regime aplicável apenas se Estados, Distrito Federal e Municípios não dispuserem de forma diversa’” (AgInt no CC n. 182.488/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 30-11-2021, DJe de 3-12-2021).

Os apelantes requereram na petição inicial a “procedência integral dos pedidos, ratificando as tutelas provisórias de urgência, ANULANDO o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2021 e respectiva ERRATA, deferindo a manutenção do contrato de todos os requerentes nas suas respectivas funções de ACS e ACE, dispensando-os de se submeterem a novo Processo Seletivo, e a fim de se evitar prejuízos ao serviço público contínuo de extrema importância para a sociedade em geral” (id 9721866, p. 20).

Está expresso no edital n. 01/2021 que “Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Público, após sua contratação para o Município de Mimoso do Sul - ES,
terão suas relações de trabalho regidas por contrato de prestação de serviços por tempo indeterminado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
” (id 9722137, p. 4). O destaque em negrito é de minha autoria.

P
osto isso,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para
julgar a
causa, devendo
o
processo ser oportunamente remetido pelo órgão de origem
para a Vara da Justiça do Trabalho
c
om
competência
no
território do município de
Mimoso do Sul
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Voto com o relator